Tribunal: TJSP
Processo: 1011260-23.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA DE CICLISTA NA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ENTE MUNICIPAL E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DEFICIENTE DO SISTEMA DE ACESSO À REDE DE ESGOTO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Suficiente demonstração do

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA DE CICLISTA NA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ENTE MUNICIPAL E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DEFICIENTE DO SISTEMA DE ACESSO À REDE DE ESGOTO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Suficiente demonstração do direito ora reclamado e, inclusive, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos prepostos da parte ré e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas (documental e oral) e os demais elementos constantes dos autos, comprovam a ocorrência do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 3. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 4. Responsabilidade solidária da parte ré, Ente Municipal e Concessionária de Serviço Público. 5. Indenização, arbitrada na origem, mediante a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré, desprovidos, com observação.